Tribunal: TJMT
Processo: 1007010-52.2021.8.11.0037
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007010-52.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TADEU ANDRE TUZZIN MARQUES - CPF: 909.445.000-30 (RECORRENTE), LUCAS NEVES BATISTA - CPF: 096.276.559-70 (ADVOGADO), CARGA PESADA COMERCIO DE PNEUS LTDA - CNPJ: 09.069.809/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
– DEMANDADA NÃO ENCONTRADA PARA CITAÇÃO –
DEVER DO AUTOR DE INFORMAR O ENDEREÇO VÁLIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 159864364, que revogou a tutela de urgência e julgou extinto o feito, sem apreciação de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Em argumento recursal, o recorrente pugna pelo reconhecimento da sucessão empresarial das empresas CARGA PESADA PNEUS E COMERCIO LTDA, CNPJ N.º 32.885.510/0001-80 e R. ATÍLIO REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – ME, CNPJ nº 09.069.809/0001-44, com o devido reconhecimento da citação e inclusão no polo passivo.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida
.

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte reclamada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Compulsando os autos, vê-se que o magistrado singular
revogou a liminar concedida no id.
159864325
e
julgou extinto o feito sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, nos seguintes termos:

“Na manifestação de ID 96091126 a parte autora informou que já apresentou os integrantes do quadro societário das empresas, sendo que em observação aos Id referidos verifico que os sócios não são os mesmos.

Desta forma, nos moldes da decisão de Id 95134463, não há que se falar em sucessão empresarial.

Ademais, a parte reclamante já apresentou vários supostos endereços da parte requerida, cujas diligências de citação e, por consequência, audiências de conciliação, acabam restando frustradas.

Assim, faltam pressupostos de desenvolvimento válido e regular do feito, o que inviabiliza novas diligências além das que já foram executadas pela Justiça.

Consigo que nada impede que o autor reproponha a ação, se conseguir localizar novo endereço da parte requerida.

Posto isso, REVOGO A TUTELA DE URGÊNCIA DE ID 66830128 e
julgo extinto o feito sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.”

É certo que o artigo 14, §1º, I, da Lei 9.099/1995, dispõe que constitui ônus da parte autora fornecer o endereço atualizado do demandado, a saber:

Art. 14. O processo instaurar-se-á com a apresentação do pedido, escrito ou oral, à Secretaria do Juizado.

§ 1º Do pedido constarão, de forma simples e em linguagem acessível:

I - o nome, a qualificação e
o endereço das partes
;

II - os fatos e os fundamentos, de forma sucinta;

III - o objeto e seu valor.

É o entendimento da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

Recurso Inominado nº 1001704-50.2020.8.11.0001.
Origem: Oitavo
Juizado
Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO.
Recorrido: MARCOS PAULO DA COSTA SILVA.
Data do Julgamento: 06/05/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DO REQUERIDO NÃO ENCONTRADO PARA
CITAÇÃO
- DEVER DO AUTOR INFORMAR
ENDEREÇO
CORRETO - OFENSA AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS
JUIZADOS
ESPECIAIS -
EXTINÇÃO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
É dever do exequente, ao optar pela propositura da ação em sede de
Juizados
Especiais, informar o
endereço
válido do requerido para
citação
.

2. Tendo sido infrutíferas todas as tentativas de
citação
, não há como o processo prosseguir, não sendo incumbência do juízo diligenciar a fim de providenciar o
endereço
do requerido.

3. Recurso conhecido e improvido. (TJMT - N.U 1001704-50.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/05/2022, publicado no DJE 11/05/2022). (Grifei)

No caso, d
a análise detida do processo, constata-se que a parte autora não conseguiu apresentar localização correta da reclamada
.

No id. 159864362, o juiz singular determinou que o reclamante juntasse
o quadro societário das empresas
R. Atilio Representação Comercial- ME, CNPJ 09.069.809/0001-44
e
Carga Pesada Comercio de Pneus LTDA, CNPJ 09.069.809/0001-44
, no prazo de 10(dez) dias, sob pena de extinção
.

Ocorre que, no id. 159864363, o autor somente informou que os integrantes dos quadros societários das empresas em comento já constavam nos
ids. 88612899 e nº 88612900
, respectivamente, e pugnou pelo prosseguimento do feito.

Em sentença, o magistrado singular reforçou que não há que se falar em sucessão empresarial, bem como que cabe à parte autora as diligências de citação,
de forma que extinguiu o processo sem resolução do mérito,

nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

De acordo com os argumentos supracitados, a manutenção da sentença é medida que se impõe,
visto estarem ausentes elementos que possibilitem a regular citação da parte reclamada, os quais são de responsabilidade da parte autora.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023